Tribunal: TJMT
Processo: 1033094-83.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033094-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCAL MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 784.642.691-53 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – POLICIAL MILITAR –
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
COM EFEITO RETROATIVO – NÃO CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO
–
INCABÍVEL PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
DO ENTE PÚBLICO – DANO MORAL AFASTADO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
–
Cabe ao Poder Judiciário analisar os aspectos da legalidade, sendo inviável afastar o poder discricionário da Administração Pública quando ausente de ilegalidade.

2 – A não conclusão do Curso de Formação de Sargentos impede a promoção do militar estadual, por constituir requisito essencial, logo, ausente direito à promoção por preterição.

3 – Inexistindo nos autos qualquer conduta ilegal do Estado, indevida a
pretensão indenizatória.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033094-83.2018.8.11.0041

APELANTE
:
MARÇAL MACIEL DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARÇAL MACIEL DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 1033094-83.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos de promoção por preterição do Apelante na graduação de Subtenente PMMT, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, sustenta
, em síntese,
que ingress
ou
como soldado da Polícia Militar

no dia 13 de novembro de 2000 e
, posteriormente, foi
promovido a Cabo PM em 06 de agosto de 2004, a 3º Sargento PM em setembro de 2008, a 2º Sargento PM em setembro de 2012, bem como a 1º Sargento PM em 21 de abril de 2018.
Aduz que foi impedido de participar do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos-CAS ofertado em 06 de setembro de 2016, visando a promoção para 1º Sargento PM, sendo que tinha o interstício necessário para ser incluído no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção a graduação de 1º Sargento PM e, mesmo assim, foi preterido sob argumento de que não possuía o CAS, sendo que a promoção foi efetivada apenas no ano de 2018.
Assevera que foi preterido na promoção a 1º Sargento PM no ano de 2015, bem como deveria ter sido promovido na graduação de Subtenente PM no ano de 2018, já que nestes períodos preenchia todos os requisitos necessários para promoção, nos termos da Lei n. Lei nº 10.076/2014 e Decreto n. 2.268/2014.
Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença
, com o fim de
retificar sua ficha funcional para constar promoção retroativa a graduação de 1º Sargento em 05 de setembro de 2015, bem como promoção em ressarcimento de preterição a graduação de Subtenente PM em 05 de setembro de 2018 e, consequentemente, indenização a título de danos morais
(id. 103344511)
.

Tempestividade certificada no id.
103344512
.

Nas contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
discorre pelo desprovimento do apelo (id.
103344515
).

A Procuradoria Geral de Justiça
apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção
(id.
110048480
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

MARÇAL MACIEL DO NASCIMENTO

interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida

pelo juízo da
3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da ação
n.
1033094-83.2018.8.11.0041
, julgou improcedente
s
os pedidos formulados na petição inicial
.

Consta do presente feito que o Apelante foi promovido de 1º Sargento em setembro de 2018, porém sustenta que a promoção deveria ter ocorrido em setembro de 2015 e, no ano de 2018, promovido na graduação de Subtenente, sendo que esta preterição configura direito à indenização por danos morais.

Neste contexto
, os pedidos iniciais formulados pelo Apelante foram julgados improcedentes, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

A discussão da presente se dá em torno de ato administrativo perpetrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, qual seja o processo de promoção interna.

O processo de promoção no âmbito da Polícia Militar, sabe-se, é amplamente regulado e deve se dar nos limites estritos da legalidade.

Neste sentido, os atos administrativos que compõem o referido procedimento, se dão atualmente de acordo com os termos da Lei Complementar 10.076 de 31 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências).

De acordo com a Lei Complementar 10.076, de 31 de março de 2014:

Art. 2º Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior em seu quadro, observando, além do interstício, os critérios e as condições definidas nesta lei. (...)

Art. 10 As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a) antiguidade; e

b) merecimento.

II - Anualmente, pelo critério de:

a) mérito intelectual;

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a)ato de bravura;

b)post mortem; e

c) requerimento;

d)por invalidez permanente. (Incluído pela Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014)

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

(...)

X - Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) para a promoção à graduação de Segundo -Sargento; e XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

Destarte, compulsando detidamente os fatos e documentos apresentados, embora o autor alegue que na data de 05 de setembro de 2015 já reunia todas as condições necessárias para ser promovido à 1º Sargento da PM/MT, denota-se ausente o elemento indicado no inciso IX da Lei Complementar, qual seja, a realização de curso ou estágio, sem a qual não é possível concorrer à promoção por antiguidade, nos termos do que dispõe o §1º da mesma norma administrativa.

Dessa forma, embora haja previsão na legislação da promoção por antiguidade, é certo que há diversos requisitos além do tempo de serviço a serem cumpridos, inclusive a realização de curso ou estágio.

Sendo assim, o ato administrativo em análise encontra-se motivado, uma vez que o demandante não possuía, em verdade, uma das exigências para a almejada ascensão de patente.

Vale lembrar que, nos termos da Constituição Federal a Administração Pública, por meio dos seus agentes deve ser conduzir pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, dentre outros:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Ademais, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade/legalidade, presunção esta que, em sendo relativa, admite prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, vislumbro que o Autor não conseguiu demonstrar a ilegalidade de tal ato.

Não vislumbro, assim, ilegalidade por parte da Requerida, nem tampouco a preterição alegada. Nos termos do Código Civil, não há conduta ilícita quando se age no exercício regular de um direito:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

(...)

Em se tratando de ato administrativo, a sua legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em contrário, produzir as provas necessárias para tanto, o que não fez o Requerente.

Neste sentido, é a jurisprudência do TJMT:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SOLDADO MILITAR – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – RESSARCIMENTO – ARTIGOS 11 E 19, DO DECRETO Nº 2.468/2010 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
A promoção em ressarcimento de preterição exige sejam adimplidos os requisitos dos artigos 11 e 19 do Decreto 2.468/2010.
(N.U 0037083-90.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 20/09/2019) (Grifos aditados)

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.

Consoante tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010.

Cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 2468/2010.

Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a condenação pela prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. (MS nº 128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 01.06.2015) (Grifos aditados).

Uma vez que não foram atendidos os requisitos legais para a promoção funcional, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo atacado. No caso em tela, o Estado, em todos os momentos agiu em estrito cumprimento de seus deveres legais.

Dado que as autoridades envolvidas cumpriram todas as exigências legais e constitucionais, entendo que a não promoção do autor para as patentes de 1º Sargento a partir de setembro de 2015 e Subtenente desde setembro de 2018, não tem o condão de gerar responsabilidade do Estado.

Assim, por não haver ato ilícito não há que se falar em dano moral. A doutrina entende que o dano moral seria a violação a um dos direitos da personalidade, como por exemplo, o direito à honra e à dignidade, decorrente de um ATO ILÍCITO.

Nesse sentido, é a lição de Venosa:

O dano moral estará presente quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015)

Como se percebe, para que haja responsabilidade por dano moral há que se caracterizar determinada conduta como ilícita, o que não é o caso dos autos.

Partindo desses pressupostos, entendo ser improcedente o pedido de dano moral. O nexo de causalidade não está presente, vez que o dano não decorre de conduta ilícita do Estado.

Inexistente qualquer ilegalidade na condução do processo administrativo, não se pode concluir que o autor tenha sido violado tão gravemente em sua honra, já que os atos administrativos atacados se deram dentro do que determina a legislação de regência.

Eis o posicionamento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU MATERIAIS. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

I - A responsabilidade pelos danos causados a terceiros - art. 37, § 6º da C. F. - pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido.

II - Não evidenciada mácula formal na instrução do Processo Administrativo Disciplinar - PAD - indigitado, tendo em vista a citação, o interrogatório, a oportunidade de defesa e o relatório fundamentado da decisão de absolvição.

III - De outro lado, não demonstrada a alegada motivação política do ato de remoção da apelante, pois sequer constante nos autos. Além do mais, a discricionariedade conferida à Administração, com base nos critérios de conveniência e oportunidade.

IV - O inicio do quadro patológico da recorrente, ao menos desde 09.10.2006, data do primeiro afastamento do serviço público por auxílio doença, portando antes da instauração do PAD, no ano de 2017, e da queda nas dependências da escola, no ano de 2008, a indicar a ausência de nexo de causalidade. Ainda, a presunção da legitimidade dos atos administrativos.

V - Nesse contexto, não comprovada a ilegalidade na atuação da administração pública, tampouco o dano moral - art. 373, I, do CPC de 2015 -, descabida a pretensão indenizatória. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70071742852, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 25/01/2018).

Por força do art. 489, IV, do Código de Processo Civil, registro que foram analisados todos os argumentos que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada por este Magistrado.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. (id. 103344507)

Sobre critérios e condições para ascensão na hierarquia militar
, a
Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014 dispõe:

Art. 10
As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a) antiguidade; e

b) merecimento.

II - Anualmente, pelo critério de:

a) mérito intelectual;

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a) ato de bravura;

b) post mortem; e

c) requerimento;

d) por invalidez permanente.(Incluído pela Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014)

Parágrafo único
. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 11
A promoção por antiguidade é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro.

(...)

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

(...)

Art. 30
Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

I - Curso de Formação de Oficiais (CFO) para promoção até o posto de capitão do Quadro de Oficiais (QOPM/

QOBM);

II - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) para promoção até o posto de Tenente-Coronel do Quadro de Oficiais (QOPM/QOBM);

III - Curso de Estudo de Comando e Estado-Maior (ECEM/PM/BM) para promoção ao Posto de Coronel (QOPM,

QOBM e QOS);

IV - Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC) para promoção até o Posto de Capitão do Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM/QCOBM);

V - Curso de Aperfeiçoamento de Gestão Pública (CAGesP) para a promoção até o Posto de Tenente -Coronel do Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM/QCOBM);

VI - Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde (CAOS) para promoção até o posto de capitão (QOS);

VII - Curso de Aperfeiçoamento na Área de Saúde (CAAS) ou equivalente, conforme regulamentação da lei de ensino, para promoção até o Posto de Tenente-Coronel do Quadro de

Oficiais de Saúde (QOS);

VIII - Curso de Formação de Soldados (CFSd) para promoção até a graduação de cabo; IX - Estágio de Qualificação de Cabo (EQC) para promoção à graduação de 3º Sargento;

X - Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) para a promoção à graduação de Segundo -Sargento; e XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

Ademais, os artigos 21 e seguintes da referida lei estabelecem critérios de avaliação dos requisitos citados, que deve ser realizada pela autoridade ou comissão militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador.

Com isso, para concorrer a promoção se faz necessária a inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, conforme previsão do artigo 35 da Lei n. 10.076/2014:

Art. 35
Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

§
1º
O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.

§
2º
O Quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos Oficiais habilitados à promoção ao posto de coronel dispostos em ordem decrescente da nota do conceito profissional.

§
3
O Quadro de Acesso por Mérito Intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de 3º Sargento.

§
4
Os Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento serão organizados para cada data de promoção, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

§
5
O Quadro de Acesso por mérito intelectual será organizado uma vez ao ano, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

Aliado a isso, é imprescindível a obs
ervância das restrições contidas nos artigos 36 e 37 da mencionada lei estadual, vejamos:

Art. 36
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo; III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;

V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;

VIII - for privado ou suspenso do exercício do cargo ou função, nos casos previsto s em lei, durante o prazo da privação ou suspensão;

IX - for considerado ausente, extraviado ou desertor;

X - estiver interditado judicialmente; e

XI - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde.

§
1º
O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo apuratório ex officio.

§
2º
Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda:

I - for nele incluído indevidamente;

II - for promovido; III - tiver falecido;

IV - for exonerado, demitido, licenciado ou excluído a pedido ou ex officio;

V - passar à reserva remunerada ou for reformado.

Art. 37
Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, ou dele não poderá constar, o oficial que estiver agregado:

I - em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta; ou II - por ter sido cedido ou passado à disposição de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual ou

Municipal, para exercer função de natureza civil.

Parágrafo único
. Para ser incluído no Quadro de Acesso por Merecimento o Oficial atingido pelo disposto neste artigo deve reverter à Corporação pelo menos 90 (noventa) dias.

Neste aspecto, à ascensão da carreira militar deve preencher de forma obrigatória diversos requisitos, de modo que o simples fato da parte interessada preencher o interstício mínimo, tal circunstância, por si só, não confere a promoção automática, pois depreende da análise de uma série de requisitos complementares, como conclusão de curso de formação, conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vagas e outras análises de qualidades e atributos,
evidentemente
.

Com isso, observa-se que inexiste qualquer invalidação na sentença do Juízo Singular ao julgar improcedente o pedido de promoção por preterição do Apelante, ante o poder discricionário da Administração Pública, de modo que cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade do ato administrativo.

No caso concreto, o Apelante preencheu os requisitos legais para concorrer a promoção na graduação de 1º Sargento PM somente no ano de 2018, vez que a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos-CAS ocorreu no ano de 2016, conforme informação do Comando-Geral da PMMT no id. 103344491, o que inviabiliza o direito de concorrer a promoção anterior à conclusão dos requisitos necessários. Assim, resta justificada a
não inclusão retroativa do Apelante.

Acerca do assunto abordado, transcrevo os ensinamentos do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9ª. ed. – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Neste mesmo sentido,
a pretensão recursal não encontra amparo nas jurisprudências
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR –PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL FAVORÁVEL – REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – PROMOÇÃO – CONCLUSÃO DO CURSO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 11 E 19 DO DECRETO Nº 2.468/2010 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA – SEGURANÇA DENEGADA.

A não conclusão do Curso de Formação de Posto a Capitão impede a promoção do PM, por constituir requisito essencial. Inexiste direito à promoção por preterição, se ausente qualquer das hipóteses previstas nos artigos 11 e 19 do Decreto nº 2.468/2010.

Não há que se falar em ressarcimento por preterição, posto que o Apelante não foi preterida em seu direito à promoção, mas tão somente teve postergada a conclusão no curso e, portanto, o preenchimento de tal requisito para momento posterior, a partir do qual surge o direito à promoção. (N.U 0030186-67.2016.8.11.0000, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE, A PEDIDO, DO SERVIDOR – PROMOÇÃO PARA SUBTENENTE – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO DE SUA RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO – REAVALIAÇÃO DO CURSO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – NECESSIDADE APÓS 03 ANOS - PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS REQUISITOS DA LEI FORAM PREENCHIDOS – SENTENÇA RETIFICADA.

Não consta nos autos qualquer documento que comprove o direito defendido, até porque, primeiro, se faz necessário que o militar ingresse no Quadro de Acesso para concorrer à promoção, desde que cumpridos todos os requisitos legais e respeitadas as respectivas antiguidades. Logo, não há falar-se propriamente em preterição.

Nos termos do artigo 15, § 2º, do Decreto Estadual nº 384/95, o Curso de Formação terá validade de 3 (três) anos, findo os quais deverá ser revalidado com vistas a atender ao prescrito no inciso I do artigo 11 deste regulamento. (N.U 0005906-16.2010.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, sob alegação de conduta ilícita decorrente da preterição da promoção, destaca-se que a
responsabilidade objetiva Estatal pressupõe de três elementos, conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público, dano e nexo causal.
In casu
, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, conforme exposto.

Acerca deste tema, colaciono julgado deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO (QUADRO DE ACESSO) – IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS –VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO.

Não é juridicamente admissível promover militar, ainda que preenchidos os requisitos exigidos em lei para concorrer a promoção, quando inexistente processo seletivo (Quadro de Acesso por antiguidade ou merecimento), porquanto, acaso admitido, haveria tratamento diferenciado daquele em relação aos demais militares em idêntica situação funcional.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso não provido. (N.U 1010901-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
mantenho a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022